Tribunal: TJES
Processo: 0002198-80.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002198-80.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS SILVA FERRAZ

APELADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

2. Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. Precedente TJES.

3. Pela distribuição do ônus probatório insculpida no Diploma Processual, ao autor cabe a prova do fato constitutivo do direito pretendido (art. 373, inc. I, do CPC).

4.

Na espécie, relevando-se a fragilidade das provas, não se olvida não ser possível aferir a culpa (exclusiva e/ou concorrente) do motorista da Viação Flecha Branca Ltda., ônus do qual não se desincumbiu o autor, mostrando-se, por conseguinte, inconclusivo o conjunto probatório lastreado no feito.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATHEUS SILVA FERRAZ contra a sentença de fls. 248/252, proferida pelo MMº. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito”, ajuizada em desfavor de VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. e ESSOR SEGUROS S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 255/260, requer-se a reforma da sentença para julgar
in totum
procedente a demanda, sustentando, em síntese, que o Apelante faz
jus
à indenização pelos danos por si suportados, decorrentes do acidente de trânsito noticiado na inicial, ocasionado por culpa exclusiva da primeira ré (Viação Flecha Branca Ltda).

Contrarrazões pela ESSOR SEGUROS S/A (id. 6579965), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Contrarrazões pela VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. (id. 6579966), arguindo-se, em trato preliminar, ausência de dialeticidade recursal a ensejar a inadmissibilidade do apelo. No mérito, rechaça as teses recursais e vindica o desprovimento da apelação.

Intimado (id. 6614333) acerca da preliminar aventada em contrarrazões, manifestou o Apelante pelo conhecimento do presente recuso de apelação (id. 6747563).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002198-80.2020.8.08.0011

APELANTE: MATHEUS SILVA FERRAZ

APELADOS: ESSOR SEGUROS S/A, VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATHEUS SILVA FERRAZ contra a sentença de fls. 248/252, proferida pelo MMº. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito”, ajuizada em desfavor de VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. e ESSOR SEGUROS S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 255/260, requer-se a reforma da sentença para julgar
in totum
procedente a demanda, sustentando, em síntese, que o Apelante faz
jus
à indenização pelos danos por si suportados, decorrentes do acidente de trânsito noticiado na inicial, ocasionado por culpa exclusiva da primeira ré (Viação Flecha Branca Ltda).

PRELIMINAR RECURSAL – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab initio
, no tocante a alegada ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. (id. 6579966), de logo, registro não prosperar.

Afirma a Apelada que o recurso padece de dialeticidade, porquanto os temas nele vertidos se restringem a repetições e alegações genéricas, de modo que os fundamentos da r. sentença não são, expressamente, combatidos no presente apelo.

A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
“a mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.029.025/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Desse modo, considerando ser possível extrair que a presente irresignação recursal persegue a procedência da pretensão exordial, de todo afastada na r. sentença, não há falar em ausência de dialeticidade recursal.

Com efeito, sem maiores digressões, rejeito a preliminar aventada.

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se, tão-só, em apurar se as Apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos suportados pelo Apelante decorrente de sinistro automobilístico.

No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.

Partindo-se dessa premissa, não se perde de vista, pela distribuição do ônus probatório insculpida no Diploma Processual, caber ao autor (Apelante), a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que, aos réus (Apelados), caberá trazer ao feito a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral,
ex vi
do art. 373, incisos I e II, do CPC.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do relato exordial que o Apelante, no dia 10.12.2018, enquanto trafegava com sua motocicleta (HONDA/CG 150 TITAN MIX KS 2009), ao realizar uma curva em sua mão de direção o veículo da empresa VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. (primeira ré), invadiu a contramão e colidiu com o Apelante, o que lhe ocasionou diversos prejuízos, motivando, assim, a demanda reparatória.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 371, do CPC), ao prolatar a sentença objurgada, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o autor, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus processual, porquanto inexiste prova cabal nos autos a apontar que o motorista da VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA. invadiu a contramão, em desrespeito à legislação de trânsito, ocasionando o sinistro noticiado nos autos.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes da fundamentação exarada pelo douto magistrado na r. sentença hostilizada,
in verbis:

“ (....)

Assim,
à mingua de qualquer documento que evidencie a culpa do réu,
competia ao autor fazer a prova do fato constitutivo do seu direito, portanto, de que o motorista do ônibus da ré adentrou em sua mão de direção acarretando o sinistro (de acordo, portanto, com a causa de pedir narrada na petição inicial), entrementes, nenhuma prova neste sentido fora oportunamente produzida, havendo, repita-se, o Boletim de Ocorrência, do qual não é possível extrair a alegada responsabilidade da requerida
.

Ainda que se diga que há nos autos um vídeo que supostamente seria hábil ao deslinde da causa, dele não se extrai, a largura da pista, velocidade dos envolvidos, muito menos o ponto de impacto. Desta forma, não é hábil para demonstrar a responsabilidade do réu
.

Portanto,
descurou o requerente de se desincumbir de seu ônus probatório
, devidamente especificado na decisão saneadora de ff. 199/204: “Necessidade de se verificar de quem foi a responsabilidade pelo sinistro ocorrido”.

Consectariamente,
sobre qualquer ângulo que se olhe, a improcedência se impõe, sobretudo, porque a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito
, repita-se:
que tenha o motorista da primeira requerida adentrado em sua mão de direção, acarretando o acidente
.

(...)

À guisa de conclusão,
inexiste qualquer evidência probatória, ainda que mínima, de que o motorista da Flecha Branca, na condução do veículo, adentrou na mão de direção do requerente, ocasionando o sinistro
.

Tais elementos probatórios são únicos,
uma vez que não produzidas provas outras pelo requerente, conforme se depreende da assentada de f. 247
.” (fls. 249v/251 - Grifei).

Com efeito,
in casu
, relevando-se a fragilidade das provas, não se olvida não ser possível aferir a culpa (exclusiva e/ou concorrente) do motorista que trafegava com o ônibus da VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA., ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora Apelante, mostrando-se, por conseguinte, inconclusivo o conjunto probatório lastreado no feito.

Nesse diapasão, a meu sentir, mostra-se escorreita a sentença vergastada que afastou a responsabilidade das Apeladas, devendo, portanto, permanecer hígida em todos os seus termos.

Neste sentido, posicionou-se esta Colenda Primeira Câmara Cível, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO
. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1.
Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito, assim como a comprovação de eventuais danos, materiais e morais, conforme prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil
. Destaco, por oportuno, que a necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada para hipótese pelo Código Civil, prevista no seu art. 186. Em outras palavras, a questão a ser apurada neste recurso é verificar se há provas suficientes para indicar qual dos dois veículos invadiu a contramão da via provocando o acidente narrado na inicial.

2.
Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não há provas nos autos capazes configurar conduta culposa praticada pela parte apelada no acidente de trânsito
.
Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas.

3. Sobre os depoimentos testemunhais, depoimento pessoal do apelado e de testemunha arrolada pelo apelante, não se pode concluir quem deu causa ao acidente de trânsito, especialmente porque a testemunha não presenciou o acidente.

4.
Por derradeiro, o boletim de ocorrência do respectivo acidente também não elucida os fatos de maneira esclarecedora, sobretudo porque contém declarações exclusivamente prestadas pela parte apelante
e que não se assemelham ao depoimento da testemunha, tampouco existem pontos de contato com o depoimento pessoal do apelado.

5. Dessa forma, entendo que
o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil
, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa da parte apelada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados.

6. Recurso conhecido e
desprovido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 0002276-95.2017.8.08.0038, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
08/02/2023
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, permanece suspensa a exigibilidade, porquanto o Apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões